Tribunal: STF
Processo: ARE 1276253
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 2ª Região, assim ementado, no relevante:
    “APELAÇAO. IMÓVEL. CONSIGNAÇAO EM PAGAMENTO. VALOR INFERIOR APURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ FERNANDO MACEDO NASSER, às fls. 884/905, contra a sentença de fls. 862/870, integrada pela sentença dos embargos de declaração de fls. 881/882, que julgou improcedente o pedido formulado no sentido de consignação em pagamento da quantia mensal de R$ 213,48 a título de prestação de seu contrato de financiamento imobiliário celebrado no âmbito do SFH. 2 – No que tange as alegações formuladas pelo Apelante quanto à forma de atualização das parcelas, utilização da Tabela Price, pratica de anatocismo, utilização da TR como forma de correção, cobrança do CES e obrigatoriedade de contratação de seguro junto à instituição financeira responsável pelo contrato e expedição de ofício ao RGI, ressalto que tais questionamentos, que traduzem sua real intenção de revisão das cláusulas contratuais pactuadas, não foram objeto da petição inicial de fls. 32/40, cujo pedido se limitou à consignação em pagamento da quantia de R$ 213,48, pelo que não conheço de referidas alegações. 3 - Defende o autor a possibilidade de discussão de valores no âmbito da ação consignatória, e a possibilidade de complementação do deposito, com intuito de evitar a inadimplência até o julgamento da ação principal a ser ajuizada por dependência da presente demanda (fls. 889), contudo, pretende o demandante na realidade utilizar-se do referido instrumento processual para assegurar sua permanência no imóvel pagando valores nitidamente inferiores ao pactuado.Cabe observar que não é possível a utilização do processo como quer se valer o Apelante como meio de pagamento de prestações de maneira diferente da pactuada durante até o termino do prazo contratual estipulado, consistindo sua pretensão uma desvirtualização da finalidade do procedimento. 4 - Destaca-se que embora afirme o autor a intenção de valer-se da ação consignatória para evitar a inadimplência até o ajuizamento da ação principal, não há noticia nos autos do ajuizamento da ação ordinária correspondente, passados cerca de 15 anos do ajuizamento da presente ação de consignação, protocolada em 13.05.2003, conforme fls. 32. (...)”. (eDOC 26, p. 18)
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 26, p. 37) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXII, XXIII, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV e LV; 6°; e 93, IX, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido teria perpetrado diversas violações constitucionais. (eDOC 28, p. 16)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifico que as razões do presente recurso extraordinário não apresentam a menor aderência à lide resolvida pelo acórdão recorrido. Colhem-se de seu texto as mais díspares alegações: ocorrência de dano moral decorrente de “inserção descabida do nome da Recorrente nos órgãos de restrições, maiormente quando sequer contratou os préstimos da Recorrida” (eDOC 28, p. 16); indeferimento de perícia contábil para correto cálculo de juros (eDOC 28, p. 19); invalidade de execução extrajudicial de imóvel financiado pelo SFH (eDOC 28, p. 23).
    O acórdão recorrido, todavia, apenas julgou improcedente a pretensão consignatória.
     Logo, a dissociação entre as razões recursais e o acórdão recorrido não permite a compreensão da controvérsia, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    ““AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.210.646 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, a teor da Súmula 284 desta Corte. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 776.760 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 24, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo e as disposições relativas à gratuidade de justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente